Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. EXPRESSÃO. DISSENSO. CÁLCULO. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO DO JUÍZO. ACOLHIIMENTO E HOMOLOGAÇÃO. PRESSUPOSTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO APURADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A confecção de conta de liquidação pela Contadoria Judicial de molde a ser saneado o dissenso estabelecido entre as partes sobre a expressão correta do débito em execução encaminha o procedimento no sentido de que, antes da corroboração do apurado, as partes, notadamente o obrigado, sejam previamente ouvidos, como expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa que têm gênese constitucional, incidindo em cerceamento de defesa e error in procedendo a decisão que, sem observância de aludida ritualística, homologa a conta confeccionada sem prévia outiva das partes, pois subtrai-lhes o direito de questionar o aferido.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.